Tribunal: TJPA
Processo: 0807226-51.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807226-51.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO FERNANDO MACHADO SANTARÉM, YAN NOVAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. USO DO ARTEFATO COMPROVADO PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS.

1. Na espécie, extrai-se do depoimento judicial das vítimas que além do simulacro apreendido, os recorrentes portavam arma de fogo no momento do assalto, inexistindo margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, porquanto "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP).

CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE ATENUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. FRAÇÃO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

2. No caso dos autos, inexiste ilegalidade na dosimetria penal realizada na segunda fase do cálculo dosimétrico, vez que, quanto a um dos recorrentes, o juízo sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea e compensou com a agravante da reincidência, em consonância com a tese fixada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp 1931145/SP, segundo a qual “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”.

3. Quanto ao segundo apelante, houve o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, com a respectiva redução da pena-base em patamar adequado, incidindo, neste particular, o entendimento sedimentado no STJ no sentido de que “o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas”, sendo certo que “cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (HC n. 434.476/SP).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Yan Novaes dos Santos e Paulo Fernando Machado Santarém apelam de sentença do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou, respectivamente, à pena reclusiva de 8 anos, 3 meses e 5 dias e 9 anos, 8 meses e 20 dias, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado, além do pagamento de 38 e 58 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal (ID 12550372).

Em razões recursais, os apelantes requerem a reforma da sentença, postulando a exclusão da majorante do uso de arma de fogo e a ampliação do redutor aplicado no reconhecimento da circunstância atenuante da confissão (ID 12550401).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 12550405), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 12719226).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se, inicialmente, à reforma da sentença para exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não restou comprovada a utilização de arma com potencial lesivo, pois o assalto foi praticado com simulacro de arma de fogo, único artefato apreendido.

Na espécie, os réus confessaram a prática do crime mediante emprego de simulacro de arma de fogo, fato incontroverso nos autos em razão da apreensão do instrumento (ID 12550216, pág. 9).

Apesar disso, extrai-se do depoimento judicial das vítimas EDSON TRINDADE LEÃO e THAIANA XAVIER BARBOSA, que além do simulacro, os recorrentes portavam arma de fogo no momento do assalto, conforme consignado na sentença:

Vítima Edson Trindade Leão

“Que acabara de chegar do serviço e ao chegar em sua casa os elementos o enquadraram, levaram sua esposa,
estando eles com duas Arma
, subtraíram uma mochila, fato ocorrido na Nove de Janeiro com a Antônio Barreto, sendo que um soltou do veículo e pegou seus pertences e o outro apontava arma de dentro do carro. Que levaram sua mochila, documentos, celular e uniforme de trabalho, mas conseguiu recuperar na Delegacia.
Que reconheceu os elementos na delegacia, que ambos estavam armados”
(ID 12550372, pág. 4).

Vítima Thaiana Xavier Barbosa

“
Que estava saindo com sua amiga do caixa eletrônico 24 horas, em uma moto, eles chegaram e abordaram sua amiga, descendo os três, sendo que dois armados,
descendo eles de um carro vermelho; que ainda chegou a sair com a moto, mas um deles segurou na traseira da moto, vindo o veículo a tombar, caindo do mesmo; que levaram sua bolsa, levando eles o celular e a bolsa de sua amiga; que os objetos foram pós recuperados; que tinha a esperança de recuperar seus pertences e ligou para seu celular, tendo atendido um policial que informou que eles haviam sido presos e estavam na Delegacia de São Braz; que reconheceu os três na Delegacia; que o local do assalto foi na Avenida José Bonifácio, entre Silva Castro e Barão, em um caixa Eletrônico; que o horário do assalto foi por volta das onze para onze e pouco da noite” (ID 12550372, pág. 5)
.

Neste espeque, considerando o relato seguro e coeso das vítimas, inexiste margem para afastar a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2-A, I, do CP, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

Do mesmo modo, inexiste ilegalidade na dosimetria penal realizada na segunda fase do cálculo dosimétrico, destacando, no ponto, o seguinte:

a) com relação ao recorrente
PAULO FERNANDO MACHADO SANTARÉM
, o juízo sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea e compensou com a agravante da reincidência, em consonância com a tese fixada pela Terceira Seção do STJ no julgamento do
REsp 1931145/SP
, segundo a qual “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”.

b) com relação ao recorrente
YAN NOVAES DOS DOS SANTOS
, na segunda fase, houve o reconhecimento das circunstâncias atenuante da confissão espontânea e da menoridade, com redução da pena-base em 9 meses de reclusão e 10 dias-multa, incidindo, neste particular, o entendimento sedimentado no STJ no sentido de que “o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas”, sendo certo que “cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (
HC n. 434.476/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro), como se deu na espécie.

Destarte, as teses defensivas não merecem acolhida, impondo-se a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2024